Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725584-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON MAIA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO INTER SA, UNESBA - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE BRASILIA S.S. LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanderson Maia Nascimento contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado por ele em ação de repactuação de dívidas. Wanderson Maia Nascimento propôs ação de repactuação de dívidas com requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão do trâmite da ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A. (processo n. 0710329-40.2023.8.07.0006). Relata que inadimpliu apenas uma parcela da dívida, o que atraiu todas as vincendas, consubstanciando em um saldo devedor total que lhe é impossível de pagar. Explica ter apresentado plano de pagamento nos termos do art. 104-A, § 4o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, que permite a suspensão de eventuais ações judiciais em curso. Menciona que o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em suspender o trâmite da ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A. (processo n. 0710329-40.2023.8.07.0006). No mérito, pede o provimento do recurso. O recurso foi interposto sem a comprovação de pagamento do preparo recursal e o agravante foi para efetuar o recolhimento do preparo recursal em dobro, o que não foi feito (id 60686000 e 62708475). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. A ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso e do deferimento do benefício da gratuidade da justiça no processo originário enseja a necessidade de recolhimento do preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O descumprimento da determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo de cinco (5) dias torna o recurso deserto e impede o seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator